Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705117-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TF ARQUITETURA INTELIGENTE LTDA EMBARGADO: TAUANA ALMEIDA SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida TF ARQUITETURA INTELIGENTE LTDA contra acórdão proferido em apelação interposta por TAUANA ALMEIDA SIQUEIRA, em ação de indenização por danos materiais e morais em que contendem. Na inicial, a parte autora pediu: a) a devolução de R$ 1.191,26, corrigido, e pago a título de execução de projeto arquitetônico; b) a devolução de R$ 13.621,12, pagos a título de gestão de obra não executada em sua maior parte; c) a devolução de R$ 94.413,80, referente à diferença entre o valor pago pelo serviço de execução de obra (R$ 147.951,26) e o que efetivamente foi feito (R$ 53.537,46); d) indenização no valor de R$ 15.960,00 referente ao prejuízo no custo adicional de aluguel em função da não entrega da obra; e e) indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (ID 38152428). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consignando que sendo inviável a produção de prova pericial não é possível confirmar em que ponto a obra foi entregue e se houve, de fato, descumprimento contratual. Condenou a parte autora a arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa (R$ 140.186,18) (ID 38152530). Em apelação, a autora apelou pleiteando: a) em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, sendo realizada audiência de instrução e ordenada a inversão do ônus da prova; e c) caso haja entendimento de que as provas documentais são suficientes, a total procedência da ação com a condenação da requerida a restituir o montante referente à parte não cumprida no contrato (R$ 1.191,26 + R$ 13.621,12 + R$ 94.413,80 = R$ 109.226,18), bem como valor gasto com aluguel (R$ 15.960,00) e a indenização por danos morais (R$ 15.000,00) (ID 38152539). Esta 2a Turma Cível deu provimento ao apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que seja oportunizada a produção de novas provas (ID 40019500). Em seus embargos de declaração, a parte requerida aduz que há omissão no acórdão. Relata que o juiz sentenciante decidiu que não havia provas hábeis para comprovar o direito da autora. Afirma que não houve cerceamento de defesa (ID 42902909). Contrarrazões apresentadas (ID 43010425). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que os embargos de declaração sejam admitidos, deve o recurso conter “indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão” (Art. 1.023 do CPC). Em que pese sua irresignação, nos fundamentos dos embargos o recorrente se limitou a dizer que há omissão, sem sequer apontar qual seria. O recurso apenas traz trechos da sentença e conclui que o acórdão é omisso. Precedentes: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023 13:25:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador